Tribunal: STF
Processo: ARE 1449563
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.